Tribunal: CARF
Processo: 15956.720070/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720070/2017-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.248 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo. Neste sentido, não merecem conhecimento
as matérias de defesa levadas à apreciação do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de fls. 3101/3123 (pág. 1070 e ss do PDF parte 4)
interposto pelo contribuinte em face do acórdão no 1201-002.922 (fls. 3022/3044), o qual negou
provimento ao recurso voluntário apresentado, bem como aos recursos apresentados pelos
responsáveis solidários, a fim de manter o lançamento de IRRF por pagamentos sem causa ou a
beneficiário não identificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720070/2017-12
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720070/2017-12

Em breve síntese, durante os trabalhos de fiscalização, a autoridade lançadora
concluiu que a empresa recorrente teria simulado a contratação de empresas prestadoras por se
tratarem de empresas inexistentes de fato, bem como por não ter sido detectada a efetiva
prestação dos serviços que deram causa aos pagamentos.
Em sessão plenária de 14/05/2019 foram julgados os Recursos Voluntários
apresentados pelo contribuinte e seus diretores Srs. José Carlos Nava Fernandes, Otávio Platzeck
Schaer e Pedro Achkar Pinto. (responsáveis solidários), prolatando-se o Acórdão no 1201-
002.922 (fls. 3022/3044) que manteve a decisão da DRJ e restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento ou de cerceamento do direito de
defesa quando os fatos que ensejaram o lançamento foram minuciosamente descritos e
tipificados no Auto de Infração e no Termo de Constatação Fiscal que é parte integrante
do primeiro.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
PAGAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado ou recursos entregues a terceiro ou
sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Mantém-se a aplicação da multa qualificada na autuação de IRRF na modalidade
pagamento sem causa quando presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos
artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula
CARF 108.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
DIRETORES
DE
S/A.
CARACTERIZAÇÃO DO EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI OU A
ESTATUTOS.
Mantém-se a responsabilidade tributária solidária de diretores quando caracterizada a
prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou a estatutos.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720070/2017-12

Acordam os membros do colegiado: a) Por unanimidade, em manter o lançamento do
IRRF. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele
Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada), que
mantinham o lançamento por outros fundamentos; b) Por qualidade, em manter a
qualificação da multa de ofício. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Santos Guedes
(Suplente convocada), que reduziam a multa para 75%; c) Por maioria, em manter a
responsabilidade tributária dos diretores José Carlos Nava Fernandes, Otávio Platzeck
Schaer e Pedro Achkar Pinto. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Allan Marcel Warwar Teixeira (Relator) e Alexandre Evaristo Pinto. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Do Recurso Espacial do Contribuinte Principal
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 06/06/2019 (fl. 3058) e apresentou,
em 09/06/2019, Recurso Especial (fls. 3101/3123, reiterado à fl. 3188) visando rediscutir as
seguintes matérias: (i) possibilidade, ou não, de aplicação do art. 61, §1o, da Lei no da Lei no
8.981/95, quando o beneficiário seja identificado mas haja indícios de práticas evasivas
pelos destinatários dos serviços; (ii) possibilidade de qualificação da multa de ofício,
exclusivamente, pela constatação de suposto crime de corrupção; e (iii) dedução do IRRF
já retido (1,5%) na época dos pagamentos tidos por sem causa.
Como paradigmas, foram apresentados os seguintes acórdãos: no 1302-002.367
relativo à matéria “i”; o acórdãos no 2102-002.562 relativo à matéria “ii”; e acórdão no 1103-
00.094 relativo à matéria “iii”.
Pelo despacho de admissibilidade (fls. 4073/4088) foi dado seguimento parcial ao
Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria: (iii) “dedução do
IRRF já retido (1,5%) na época dos pagamentos tidos por sem causa”.
Intimado do referido despacho em 29/09/2020, o contribuinte apresentou o agravo
de fls. 4116/4121 em 02/10/2020, o qual foi rejeitado, conforme despacho de fls. 4383/4398.

Dos Recursos Espaciais dos Solidários
Paralelamente, os responsáveis solidários opuseram embargos de declaração (fls.
3065 e ss) em face do acórdão recorrido, os quais foram rejeitados (fls. 3169 e ss). Assim,
apresentaram cada um recurso especial com igual conteúdo (fls. 3191 e ss). Contudo, pelo
despacho de admissibilidade (fls. 4089/4101) foi negado seguimento aos Recursos Especiais dos
Solidários.
Intimados do referido despacho entre 07/10/2020 e 14/10/2020, os Solidários
apresentaram agravos de fls. 4116/4121 em 13/10/2020, o qual foi rejeitado, conforme o mesmo
despacho já citado, de fls. 4383/4398.
Desta feita, confirmou-se apenas o seguimento parcial do recurso especial
apresentado pela contribuinte principal para rediscutir a matéria “dedução do IRRF já retido
(1,5%) na época dos pagamentos tidos por sem causa”.
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720070/2017-12

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
ciência tanto do acórdão recorrido, como também do recurso do contribuinte, eis que apresentou
as contrarrazões de fls. 4410/4414.
Em 21/12/2021, a equipe da Assessoria Técnica e Jurídica – ASTEJ deste CARF
acostou aos autos decisão proferida pelo TRF da 1a Região, nos autos do agravo de instrumento
no 1026871-50.2021.4.01.0000, o qual figura como agravante o contribuinte, ora
RECORRENTE (fls. 4419/4420). Também acostou aos autos cópia da minuta de Ação
Anulatória interposta pelo ora contribuinte em face da Fazenda Nacional, e que tem por objeto a
discussão do lançamento controlado no presente processo (fls. 4421/4487).
Ato contínuo, em 29/12/2021, a Equipe de Contencioso Judicial de Controle do
Crédito Tributário Sub Judice acostou aos autos decisão proferida na ação anulatória no
1039052-68.2021.4.01.3400 (fls. 4490/4499), assim como o Ofício SEI no 341306/2021/ME, da
PGFN, endereçado ao CARF (fls. 4500/4502), a fim de comunicar as referidas decisões
proferidas na ação anulatória e no já mencionado agravo de instrumento, bem como para cumprir
“as providências determinadas no comando judicial citado acima, bem como que seja avaliada,
considerando ainda a pendência de recursos administrativos, a renúncia à esfera
administrativa”.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

PRELIMINAR
Propositura de Ação Judicial. Não conhecimento Recursal. Concomitância
Em primeiro plano, cumpre afirmar que a única matéria em litígio nos autos,
admitida via de recurso especial para ser rediscutida por esta CSRF, é a “dedução do IRRF já
retido (1,5%) na época dos pagamentos tidos por sem causa”, tendo em vista a decisão
definitiva da Presidência da 1a Turma da CSRF pelo conhecimento parcial do recurso especial
apresentado pela contribuinte, e pelo não conhecimento dos recursos apresentados pelos
solidários.
No entanto, a despeito de tal matéria estar pendente de apreciação na esfera
administrativa, há informação, apresentada pela equipe de apoio deste CARF, de que o
contribuinte ajuizou a Ação Anulatória no 1039052-68.2021.4.01.3400 perante a 3a Vara da
Justiça Federal no Distrito Federal – JFDF.
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720070/2017-12

Neste sentido, mister verificar o objeto da ação judicial proposta, a fim de saber se
engloba a matéria ainda em litígio neste PAF.
Conforme se observa da petição inicial da própria Ação Anulatória interposta pela
contribuinte, foi pleiteado o “cancelamento integral da cobrança objeto do Processo
Administrativo no 15956.720070/2017-12, que é o presente processo (fls. 4603/4604).
De acordo com a Decisão proferida na referida ação anulatória no 1039052-
68.2021.4.01.3400, a mesma teria o seguinte objeto:
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada pela empresa VIABAHIA
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. em face da UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL), em que se pretende provimento judicial em sede de tutela de urgência
para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos objeto do Processo Administrativo no
15956.720070/2017-12, determinando-se a intimação da Ré, com urgência, para que se
abstenha de praticar quaisquer atos tendentes à inscrição em Dívida Ativa e cobrança
dos referidos valores via executivo fiscal, até julgamento final do feito, nos termos do
artigo 151, inciso V, do CTN, bem como seja afastado qualquer óbice à expedição de
sua certidão de regularidade fiscal, nos termos dos artigos 205 e 206 do CTN, a inclusão
de sua razão social em órgãos de restrição ao crédito (tais como o CADIN e o Serasa) e
o protesto extrajudicial do débito em cartórios e tabeliães.
Ao final, foi parcialmente deferida a tutela de urgência, “sob condição suspensiva,
tão somente para afastar óbice da expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa-CPD-EN, em relação ao requestado crédito tributário objeto do Processo
Administrativo Fiscal – PAF no 15956.720070/2017-12”.
Assim, mesmo remanescendo matéria a ser apreciada por esta CSRF em sede de
Recurso Especial, qual seja, a possibilidade de “dedução do IRRF já retido (1,5%) na época
dos pagamentos tidos por sem causa”, o contribuinte não faz qualquer distinção a este respeito
na ação anulatória apresentada.
Ou seja, fica claro que a ação judicial refere-se ao caso objeto deste processo
administrativo, pois indica expressamente o seu número e o crédito tributário nele controlado,
sem fazer qualquer ressalva de valor ainda pendente de apreciação na esfera do contencioso
administrativo.
Posteriormente, em 01/07/2022, a contribuinte apresentou a petição de fls.
4575/4576 informando que, ante o esgotamento da instância administrativa para os demais itens
do recurso especial então apresentado neste processo, ingressou com medida judicial para a
discussão do débito objeto deste processo administrativo, a qual aborda todas as matérias da
autuação, inclusive aquela admitida no recurso especial.
Com isso, não restam dúvidas de que o contribuinte levou à apreciação do
Judiciário temas que eram objeto de seu recurso especial apresentado neste processo
administrativo.
Ou seja, verifica-se que a matéria a ser analisada por esta CSRF foi levada à
apreciação do Judiciário através da ação no 1039052-68.2021.4.01.3400, sendo certo que
referidas razões não podem mais ser objeto de apreciação na esfera administrativa, nos termos da
Súmula no 01 deste CARF:
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720070/2017-12

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desta forma, tendo em vista que cabe ao Judiciário dar a palavra final sobre o
tema, não há mais como discutir a matéria na esfera administrativa, pois a decisão judicial
sempre prevalecerá.
Sendo assim, entendo que não merece ser conhecido o Recurso Especial
apresentado pela contribuinte, mantendo-se o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial
apresentado pelo contribuinte, já que o tema veiculado na peça recursal é objeto de ação judicial
no mesmo sentido, o que evidencia a concomitância de instâncias.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 4737
DF CARF MF
Original